Tribunal: STJ
Processo: 1501405-03.2022.8.26.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739047 - SP
(2024/0336200-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: G C R
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Documento eletrônico VDA55347401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:46
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: def618e6-64dd-41aa-b546-527aff86ff9b

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:46
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: def618e6-64dd-41aa-b546-527aff86ff9b

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739047 - SP
(2024/0336200-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: G C R
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55063880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 7bfc4b17-5ce8-47fe-90b1-6f7c86d6e5bf

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 362):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 339 do STF não se aplica ao
caso dos autos, pois não teria havido efetivo enfrentamento da questão
constitucional deduzida.
Afirma que (fl. 374):
o agravante não pede que se reexaminem provas; pede que se
reconheça que, diante de premissa expressa do próprio acórdão
(oitiva apenas inquisitiva), a fundamentação precisa enfrentar,
de modo direto, como se preservou o contraditório substancial
— e isso não foi feito, sendo substituído por afirmações
conclusivas.
Aduz, também, que questionou o reconhecimento de nulidade ligada à
confiabilidade da prova e ao ônus de demonstrar adulteração ou prejuízo
concreto, à luz da vedação constitucional de prova ilegítima e assevera que
essa pergunta não foi analisada como tese autônoma, nem teve resposta
constitucional mínima.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA55063880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 7bfc4b17-5ce8-47fe-90b1-6f7c86d6e5bf

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 334-336):

Consoante assentado na decisão agravada, o Tribunal de
origem, soberano no enfrentamento de fatos e de provas,
concluiu pela existência de provas suficientes no que tange à
materialidade e autoria delitiva, observados, sobretudo, o laudo
pericial e a prova oral produzida, ambos coligidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
Colho, no particular, trecho da fundamentação adotada (fls. 205-
208):
“A materialidade e a autoria do delito estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls.
laudo pericial de fls.
e da prova oral produzida
02/04,
62/63
sob o crivo do contraditório, emergindo absoluta certeza de
que o réu, no contexto de violência doméstica, ofendeu a
integridade corporal de sua namorada, causando-lhe
ferimentos. Com efeito, a vítima, ouvida somente em sede
inquisitiva, narrou ter sido agredida pelo incriminado com
diversos socos e chutes pelo corpo (fls. 09). E, sua versão
foi corroborada pelo policial militar, que relatou ter a vítima
narrado que, após discussão com o namorado, ele a
pegou pelo pescoço, pressionando-o e a jogou no chão.
Atestou a existência de vermelhidão no rosto da ofendida,
bem como a constatação posterior de outras lesões. Ainda,
o laudo de lesão corporal de fls.
atestou a existência
62/63
de eritemas e equimoses pelo corpo, concluindo que a
ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve,
compatíveis com o seu relato. De outro lado, o apelante
negou a prática delitiva, aduzindo ter sido a vítima a
Documento eletrônico VDA55063880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 7bfc4b17-5ce8-47fe-90b1-6f7c86d6e5bf

responsável pela agressão, de modo que ele apenas a
segurou pelos braços. Contudo, a versão apresentada,
além de inverossímil, restou isolada das provas jungidas
aos autos. Não prospera, pois, a tese defensiva de que o
apelante foi injustamente agredido pela vítima e somente
dela se defendeu. Inclusive, não carreou nada de concreto
nesse sentido.”
Neste contexto, diante do acervo fático-probatório amealhado no
curso da instrução processual, tenho que “a revisão das
conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no
Quinta Turma, de minha relatoria, DJEN
AREsp 2713884/SP,
.
19/5/2025)
Com efeito, para acolher o pleito formulado pela parte recorrente
no sentido de sua absolvição, seria imprescindível o
revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta instância,
conforme teor da Súmula n. 7, STJ.
Ademais, forçoso ressaltar que, à luz do entendimento desta
Corte Superior, “a palavra da vítima, corroborada por outros
elementos probatórios, assume especial importância em crimes
praticados no contexto de violência doméstica” (AgRg no
Quinta Turma, Rel Min. Carlos Cini
AREsp 2835929/MS,
Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), DJEN
, exatamente como se tem na espécie, em que o
18/8/2025)
édito condenatório é amparado não apenas em elementos
informativos produzidos na esfera policial, mas também na prova
oral coligida durante a instrução processual, a afastar a tese de
violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
Desta feita, está adequada a aplicação da Súmula n. 83, STJ,
pois está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior.
Não se deve perder de vista, de outro ângulo, que “a
jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade
por quebra da cadeia de custódia, a demonstração de prejuízo
concreto à defesa ou indício de adulteração, contaminação ou
troca do material” (AgRg no
Quinta Turma, Rel
HC 1007295/RJ,
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do
TJRS), DJEN
.
09/09/2025)
No caso em apreço, além de não se tratar, propriamente, de
objetivo de preservar a idoneidade de determinado objeto
enquanto elemento de prova, mas sim de perícia médica no
corpo humano, certo é que a defesa não se desincumbiu de
comprovar a prática de autolesão pela vítima, pois limitou-se a
pontuar, de forma genérica, que ela “é médica e possui
conhecimento de como fazer isto. Além do mais, possui
problemas psiquiátricos
psicológicos” (fl. 228).
e/ou
E, uma vez mais, “a mudança do entendimento para o
reconhecimento da quebra da cadeia de custódia dependeria do
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
inviável na via recursal eleita (Súmula n. 7 do STJ)” (AgRg nos
EDcl no
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio
AREsp 2906021/SP,
Saldanha Palheiro, DJEN
.
13/10/2025)
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Documento eletrônico VDA55063880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 7bfc4b17-5ce8-47fe-90b1-6f7c86d6e5bf

Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55063880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 7bfc4b17-5ce8-47fe-90b1-6f7c86d6e5bf

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.739.047 / SP
Número Registro: 2024/0336200-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15014050320228260559 15014050320228260559607212022 607212022
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G C R
ADVOGADOS : VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : G C R
ADVOGADOS : VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55333753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: 4a8f9607-dd11-4b01-9de6-a265687eba27

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: 4a8f9607-dd11-4b01-9de6-a265687eba27